Tribunal: TCU
Processo: 006.793/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pela empresa Novo Sabor Refeições Coletivas Ltda. ao Acórdão 5.567/2025  2a Câmara, proferido em processo de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT) contra a empresa embargante, em que alega a ocorrência de vícios de omissão naquela deliberação que julgou suas contas irregulares, com sua condenação ao pagamento do débito apurado e imputação de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos pela empresa Novo Sabor Refeições Coletivas Ltda. ao Acórdão 5567/2025-TCU-Segunda Câmara , proferido em processo de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT), em desfavor da embargante, em decorrência de pagamentos por serviços não executados, no âmbito de contratos de fornecimento de refeições nos restaurantes universitários da aludida entidade de ensino superior, com concessão de uso de espaço público, bem como por indício de superfaturamento nos preços praticado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar cópia deste Acórdão à embargante e aos seus representantes legalmente constituídos nos autos.